Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. LEILÃO. SUSPENSÃO. INDEVIDA. INADIMPLEMENTO. EXISTENTE. ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida.
2. Nos contratos de financiamento de imóveis com garantia fiduciária, regidos pela Lei no 9.514/97, a inadimplência do contratante conduz à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, seguindo-se à alienação em leilão público e recíproca quitação.
3. In casu, os próprios agravantes informam ter ofertado o imóvel em garantia à cédula de crédito bancário bem como reconhecem a inadimplência, o que acarreta a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário e, consequentemente, sua alienação em hasta pública, sendo inviável a antecipação da tutela para determinar a suspensão do leilão do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.